Tribunal: CARF
Processo: 10880.913640/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913640/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.046 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
TEXTIL J SERRANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa foi devidamente motivada e dotada de
clareza, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. PERÍODO DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As informações sobre o crédito compensado podem ser corrigidas de ofício ou
a requerimento do sujeito passivo, nas situações em que fica demonstrada a
ocorrência de inexatidões materiais decorrentes de lapso manifesto e erros de
escrita ou de cálculos.
Em sede de julgamento do recurso / manifestação de inconformidade não é
permitida a alteração das características do crédito, traduzida, no caso dos autos,
pela mudança no seu período de apuração, pois tal situação não configura
inexatidão material no preenchimento do PER/DCOMP, mero erro de fato, mas
total inovação do direito creditório originalmente declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913640/2011-38
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

Relatório
Tratam os autos dos PER/DCOMP retificadores nos (1) 23580.10467.
211107.1.7.03-0684 (demonstrativo de crédito), (2) 12515.42211.051006.1.7.03-0706, (3)
31053.59323.051006.1.7.03-3084, (4) 35748.97229.051006.1.7.03-4051 e (5) 25672.25503.
051006.1.7.03-4045, transmitidos com base em crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL, apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a 31/12/2001).
O direito creditório pleiteado, no valor de R$ 656.923,77, foi integralmente
reconhecido. No entanto, como o crédito apurado já havia sido utilizado em compensações
anteriores à transmissão da DCOMP, não foram homologadas as compensações declaradas.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte esclarece que teria cometido
um equívoco ao informar o ano-calendário relativo ao período de apuração do direito creditório
declarado:
Ao preencher as DCOMP's acima, a MANIFESTANTE acabou informando de maneira
equivocada a compensação do crédito no valor de R$ 656.923,77 decorrente de Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") apurado ao final do
ano-calendario de 2001. Ao invés de informar que o saldo negativo de CSLL foi
apurado, na verdade, em 31.12.2002, conforme melhor será demonstrado.
Alega, também, a impossibilidade da exigência de multa e juros moratórios,
tendo em vista que os débitos declarados teriam sido quitados tempestivamente com a
apresentação dos PER/DCOMP originais, que foram substituídos pelos PER/DCOMP
retificadores de que tratam os autos.
B.3. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS NA
HIPÓTESE DA MANUTENÇÃO DA NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
Muito embora a Manifestante acredite que o seu direito creditório será reconhecido com
a consequente homologação da compensação efetuada, valendo-se do princípio da
eventualidade, não há como se furtar em apresentar a sua discordância em relação à
exigência de multa e juros, na remota hipótese de os Ilustres Julgadores entenderem que
o indeferimento deva prevalecer.
No caso em tela não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no
pagamento, já que a Manifestante quitou tempestivamente, por meio das DCOMP's
originais, as quais foram retificadas pelas DCOMP's não homologadas, as antecipações
de CSLL de novembro/2003, dezembro/2003, março/2004, abril/2004 e agosto/2004.
A DRJ analisou as razões apresentadas e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que não tinha competência para apreciar a retificação de
informações prestadas na DCOMP, e manteve a decisão proferida no Despacho Decisório.
Segue transcrição da ementa do Acórdão no 14-57.625 - 5a Turma da
DRJ/RPO, de 27 de março de 2015:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DCOMP. RETIFICAÇÃO. OPORTUNIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da solicitação de retificação de declaração de compensação cabe à DRF de
jurisdição do domicílio fiscal da contribuinte. A retificação da DCOMP não é admitida após
a ciência do sujeito passivo do despacho decisório que não homologou a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

Cientificado dessa decisão em 27/07/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 21/08/2015.
Em seu recurso, resumidamente, a recorrente apresenta as seguintes razões:
a) preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação, o que
levaria ao cerceamento do direito de defesa. Cita legislação pertinente, posição de doutrinadores
e julgados do CARF, no intuito de demonstrar suas alegações. Segue transcrição da conclusão
deste tópico:
Ou seja, é nulo o Auto de Infração do qual não constam as devidas descrições do fato
gerador cometido e da matéria tributada (obrigação tributária como consequência da
aplicação do fato gerador), faltando melhor informação a respeito dos motivos e das
irregularidades que teriam dado causa à autuação.
Diante desse cenário, a Recorrente acredita ter demonstrado as dificuldades que lhes
foram impelidas quanto ao exercício de seu direito de defesa, o que não pode ser aceito
diante dos dispositivos legais que estabelecem expressamente os requisitos de validade
dos atos administrativos, requisitos estes que a Administração Pública não pode se
furtar em observar.
b) no mérito, defende a existência e validade do direito creditório; defende a aplicação do princípio
da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade; e procura demonstrar que teria
declarado, de maneira equivocada, que o crédito pleiteado, no valor de R$ 656.923,77, seria
decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2001, enquanto que o correto
teria sido indicar que a apuração teria ocorrido no ano-calendário 2002. Apresenta
demonstrativos e cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes e legislação pertinente.
c) reitera a impossibilidade de exigência de juros e multa, entendendo que teria apresentado
tempestivamente a DCOMP para quitação integral do débito declarado e que a não
homologação das compensações declarados não pode, por si só, caracterizar a mora no
cumprimento da obrigação do contribuinte.
Não há que se alegar mora da Recorrente ao quitar o débito equivocadamente exigido,
uma vez que esta apresentou DCOMP's com objetivo de cumprir sua obrigação, sendo
que, a não homologação das DCOMPs apresentadas não é, por si só, fato caracterizador
de mora do contribuinte.
A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Recorrente não
incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação integral
do débito tributário compensado.
Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o que se admite
apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e juros deve ser afastada.
d) discorre, ainda, sobre o caráter confiscatório da multa aplicada e defende seu cancelamento:
Defende que a multa deve ser cancelada a multa aplicada por meio da autuação em
combate, sob pena da mesma se apresentar excessiva, confiscatória, ou, quando menos,
desproporcional.
Ao final, requer:
Ante o exposto, tendo em vista (i) a existência de direito creditório a favor da
Recorrente e (ü) não ser o erro formal um desvio de busca da verdade material, requer
seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Voluntário, assim reconhecer a
HOMOLOGAÇÃO E COMPENSAÇÃO das DCOMP's objeto de análise do presente
recurso ou, quando menos, a NULIDADE da autuação lavrada, por cerceamento de
defesa.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

Na remota hipótese do v. acórdão ser mantido, a Recorrente postula pelo afastamento de
juros e multa cobrados, já que a Recorrente quitou tempestivamente as DCOMP's que
não foram homologadas. Subsidiariamente, que se reduza o montante cobrado, por
afronta ao princípio da vedação do confisco, consubstanciado no art. 150, IV, CF.
A Recorrente protesta pela produção de todas as provas legalmente admitidas, e ainda
pede que, caso os Doutos Julgadores entendam necessário, seja determinada nova
diligência fiscal, para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as
alegações que eventualmente sejam feitas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa por ausência de motivação da
decisão.
A recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade do Despacho Decisório por
vício na motivação da decisão, o que levaria ao cerceamento do direito de defesa. Cita legislação
pertinente, posição de doutrinadores e julgados do CARF, no intuito de demonstrar suas
alegações.
Primeiramente, cabe ressaltar que somente se poderia cogitar de declaração de
nulidade de atos ou decisões no processo administrativo fiscal quando estes tiverem sido
lavrados ou proferidos por pessoas incompetentes ou quando tiver sido constatada preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, o Despacho Decisório e o Acórdão da DRJ foram emitidos por
pessoas competentes.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que levou a não homologação das compensações declaradas: o crédito
reconhecido havia sido utilizado em compensações anteriores à transmissão dos
PER/DCOMP, de modo que não existia saldo disponível para ser utilizado nas compensações
declaradas.
Por fim, os precedentes jurisprudenciais, invocados pela interessada, aplicam-se
ao caso em concreto, não se enquadrando ao caso em exame. Além disso, tais precedentes, bem
como a opinião dos ilustres doutrinadores trazida aos autos, não constituem normas
complementares, não têm força normativa, nem efeito vinculante para a administração tributária,
pela inexistência de lei nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do CTN.
Portanto, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre a contribuinte interessada.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Conforme relatado, no caso dos autos a contribuinte transmitiu PER/DCOMP
informando direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no exercício
2002 (01/01/2001 a 31/12/2001) no valor total de R$ 656.923,77.
Apesar do direito creditório ter sido integralmente reconhecido, foi
identificado que o crédito já havia sido utilizado em compensações anteriores à transmissão
do PER/DCOMP, de modo que as compensações declaradas não foram homologadas por
insuficiência de crédito.
Em sua defesa, a contribuinte alega que teria ocorrido erro formal no
preenchimento da declaração; defende a aplicação do princípio da verdade material,
razoabilidade e proporcionalidade; e procura demonstrar que teria declarado, de maneira
equivocada, que o crédito pleiteado, no valor de R$ 656.923,77, seria decorrente de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2001, enquanto que o correto teria sido indicar que
a apuração teria ocorrido no ano-calendário 2002.
O CARF emitiu súmulas recentes, por meio das quais pacifica o entendimento de
que a apresentação de provas pelo contribuinte de erros cometidos nas informações prestadas em
DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito declarado em DCOMP, mesmo após a ciência
do Despacho Decisório. Confira-se:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Também é pacífico o entendimento de que, se for comprovado erro quanto ao tipo
de crédito declarado (pagamento indevido ou a maior), é possível analisar indébito como sendo
oriundo de saldo negativo, conforme disposto no enunciado da Súmula CARF no 175. Segue
transcrição da ementa:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Ressalte-se que a opção pela compensação de direito creditório por meio de envio
de declaração de compensação é faculdade pessoal que só pode ser exercida pela contribuinte.
As caracterísiricas do crédito, incluindo o tipo de crédito (“pagamento indevido ou a maior” ou
“saldo negativo de IRPJ/CSLL”); período de apuração; valor original do crédito, devem ser
informadas no momento da transmissão da declaração.
De maneira geral, para se alterar as informações prestadas no PER/DCOMP, a
própria contribuinte deve solicitar seu cancelamento ou retificação, nas hipóteses previstas nas
normas tributárias, conforme disposto no Capítulo VII - "Da retificação e do cancelamento do
pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação", da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. A mesma previsão constava nas
instruções normativas anteriores, que se encontram atualmente revogadas e que também
estabeleciam normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No caso dos autos observa-se que não se trata de mero erro de fato, mas de total
inovação do direito creditório originalmente declarado.
Além de alegar que teria informado o ano-calendário incorreto no
PER/DCOMP, o que por si só alteraria o crédito compensado, a recorrente esclarece que
também teria se equivocado ao demonstrar a apuração da CSLL na DIPJ referente ao
exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002), período em que alega ter sido apurado o crédito.
Transcrevo trecho do recurso:
Já no ano-calendário de 2002, a Recorrente, ao verificar CSLL a pagar como
antecipação, referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho, e agosto de 2002,
compensou tais antecipações com o crédito decorrente do saldo negativo de CSLL
apurado ao final do ano-calendário de 2001, como confirmado pelo detalhamento do
crédito não homologado extraído do sistema da própria Receita Federal.
Todavia, em 31.12.2002, a Recorrente apurou prejuízo de R$ 2.008.202,88, que por
consequência, acabou apurando novo saldo negativo de R$ 715.204,69, devido ao fato
das antecipações também terem superado o valor da CSLL a pagar no ano-calendário de
2002.
Entretanto, este saldo negativo de 31.12.2002 não foi corretamente demonstrado na
DIPJ 2003 <2002> devido a um erro no preenchimento das Fichas 16 e 17. Porém,
tendo em vista as compensações efetuadas e reconhecidas pela RFB no quadro
constante no "detalhamento do crédito", reproduzido a seguir, aliado ao fato da
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

Recorrente ter apurado prejuízo no ano-calendário de 2002, constata-se que de fato
houve apuração de saldo negativo de CSLL no período.
(...)
Ou seja, se as Fichas 16 e 17 da DIPJ 2003 <2002> tivessem sido corretamente
preenchidas pela Recorrente, automaticamente, na Linha 42 da Ficha 17 (CSLL a Pagar)
haveria a demonstração do saldo negativo de R$ 715.204,69, apurado no ano-calendário
de 2002, este sim utilizado nas DCOMP's não homologadas.
Para ficar mais claro, demonstramos a seguir, de forma resumida, como foi preenchida a
DIPJ 2003 <2002> e como ela deveria ter sido efetivamente preenchida, isto é, de
acordo com os dados da memória de cálculo da CSLL. Embora a memória de cálculo da
CSLL do ano-calendário 2002 não seja documento fiscal oficial, com base no exame do
Lalur, que é o livro fiscal oficial para apuração do IRPJ, é possível confirmar as
informações constantes a memória de cálculo da CSLL, já que para ambos os casos,
partiu do mesmo prejuízo apurado.
Dessa forma, constata-se a pretensão da recorrente em alterar as características do
crédito, traduzida pela mudança no seu período de apuração, bem como em “retificar” as
próprias informações prestadas na DIPJ do “novo período”, relativas ao demonstrativo da CSLL,
ficando claro que a contribuinte pretende compensar direito creditório completamente distinto
daquele declarado no PER/DCOMP.
Neste sentido, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes do CARF:
DCOMP. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA TOTALMENTE ALOCADO A
DÉBITO CONFESSADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DO
CRÉDITO COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ totalmente alocado a
débito confessado a tal título, inexiste direito creditório a ser reconhecido. Após a
emissão do Despacho Decisório, não é possível a alteração da DComp para compensar
crédito decorrente de outro pagamento realizado em relação a período de apuração
diverso. (Acórdão no 1302-004.520, de 17/06/2020 – Conselheiro Relator Paulo
Henrique Silva Figueiredo).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
SOBRE O CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA.
O julgamento de recurso e manifestação de inconformidade não podem desbordar do
objeto da declaração de compensação apresentada e do despacho decisório, sobretudo
quando não configurada inexatidão material no preenchimento do PER/DCOMP.
(Acórdão no 1001-001.340, de 11/07/2019 – Conselheiro Relator Sérgio Abelson).
Portanto, não tendo sido configurado erro de fato na informação do crédito
compensado, mas total inovação do direito creditório declarado, não há o que ser reconsiderado
na decisão recorrida.
Incidência de juros e multa de mora.
A recorrente discorre sobre a impossibilidade de exigência de juros e multa,
entendendo que teria apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação integral do débito
declarado e que a não homologação das compensações não pode, por si só, caracterizar a mora
no cumprimento da obrigação do contribuinte.
Tomando-se por exemplo o PER/DCOMP no 23580.10467.211107.1.7.03-0684
(fls. 2 a 8), com demonstrativo de crédito, verifica-se que esta declaração retificou a original, de no
35183.13443.301203.1.3.03-6380, transmitida em 30/12/2003. Foi utilizado crédito decorrente de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a 31/12/2001), para compensar
débito de CSLL apurado em novembro de 2003, com data de vencimento em 30/12/2003. Assim,
no entendimento da interessada, não incidiria, juros e multa de mora.
No entanto, deve ser ressaltado que a declaração de compensação é modalidade de
lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, e sujeita-se a ulterior verificação da
regularidade das informações prestadas, conforme disciplinado no art. 74 da Lei 9.430, de 1996.
No caso dos autos, apesar do crédito declarado ter sido integralmente reconhecido,
foi identificado que já havia sido totalmente utilizado em compensações anteriores à transmissão
dos PER/DCOMP, cujas compensações são objeto da presente análise.
Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha transmitido PER/DCOMP
originais na data do vencimento do débito declarado, conforme o exemplo acima, a
compensação não foi homologada em função da inexistência de crédito disponível para
compensar os débitos declarados, de modo que incidem juros e multa de mora sobre os
débitos que não foram extintos, nos termos do art. 61 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Tal matéria também foi tratada na decisão recorrida, que manteve a exigência
dos juros e multa de mora, utilizando os seguintes fundamentos:
Por fim, esclareço que também não pode prosperar o pleito do contribuinte para
cancelar a incidência de juros e multa de mora sobre o debito, alegando que "apresentou
DCOMP com o objetivo de cumprir sua obrigação, sendo que, a não homologação...
não é, por si só, fato caracterizador de mora do contribuinte". Isso porque todas as
Instruções Normativas da Receita Federal que versam sobre a DCOMP, regulamentando
o art. 74 da Lei 9.430/1996 sempre estabeleceram que " No caso de compensação
indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor indevidamente compensado,
acrescido de juros e multa de mora devidos", a exemplo do art. 45 da IN RFB
900/2008. Alias, não poderia ser diferente, pois, um dos efeitos da não homologação da
DCOMP e aflorar os débitos em aberto desde o vencimento, ou seja, tributos
confessados e não pagos, sujeitando-se aos acréscimos estabelecidos no art. 61 dessa
mesma Lei n° 9.430/1996.
Dessa forma, devem ser mantidas as exigências dos juros e multa de mora.
Caráter confiscatório da multa. Princípios constitucionais.
A interessada discorre, também, sobre o caráter confiscatório da multa aplicada e
defende seu cancelamento. Pondera, que a decisão deveria ter sido proferida de acordo com os
princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.046 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913640/2011-38

Sobre esta questão, deve ser ressaltado que, ainda que a Primeira Seção de
Julgamento do CARF detenha competência para apreciar as matérias em discussão, não é
possível julgar de forma diversa da prescrita em lei, nem se pronunciar a respeito de seus
dispositivos, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, como a não homologação das compensações declaradas foi feita conforme
a legislação tributária, não compete ao órgão de julgamento administrativo deixar de aplicar o
disposto em lei, utilizar discricionariedade, nem examinar o caso a luz dos princípios
constitucionais invocados pela interessada.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital